Tribunal: TJES
Processo: 5011166-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011166-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE MANOEL ABREU
AGRAVADO: MICHELE GRACAS LOUREIRO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011166-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE MANOEL ABREU

AGRAVADO: MICHELE GRAÇAS LOUREIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE MANOEL ABREU contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrada da 3ª Vara de Vila Velha que nos autos da ação registrada sob o nº 0016599-17.2017.8.08.0035, em que figura como Exequente MICHELE GRAÇAS LOUREIRO, ora agravada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante.

Em suas razões sediadas no id 3736286, afirma o Agravante, em breve síntese, que figura como executado nos autos da ação de origem, e após intimado, impugnou os cálculos apresentados pela exequente ao cumprimento de sentença sob fundamento de excesso de execução.

Relata que a Magistrada a quo ao analisar a impugnação, entendeu por rejeitá-la sob o fundamento de que não teria sido atendido o disposto no § 4º do artigo 525 do CPC, o qual estabelece que caberá ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Argumenta que impugnou os cálculos apresentados pela exequente e na mesma ocasião apresentou os seus cálculos atualizados.

Assim, interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão de origem. Requereu, ademais, a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, impedindo-se a homologação da execução.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte Agravada (id), em que pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora: Sessão dia 21/03/2013

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011166-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE MANOEL ABREU

AGRAVADO: MICHELE GRAÇAS LOUREIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JORGE MANOEL ABREU
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrada da 3ª Vara de Vila Velha que nos autos da ação registrada sob o nº 0016599-17.2017.8.08.0035, em que figura como Exequente
MICHELE GRAÇAS LOUREIRO
, ora agravada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante.

Em suas razões sediadas no id 3736286, afirma o Agravante, em breve síntese, que figura como executado nos autos da ação de origem, e após intimado, impugnou os cálculos apresentados pela exequente ao cumprimento de sentença sob fundamento de excesso de execução.

Relata que a Magistrada a quo ao analisar a impugnação, entendeu por rejeitá-la sob o fundamento de que não teria sido atendido o disposto no § 4º do artigo 525 do CPC, o qual estabelece que caberá ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Argumenta que impugnou os cálculos apresentados pela exequente e na mesma ocasião apresentou os seus cálculos atualizados.

Assim, interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão de origem. Requereu, ademais, a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, impedindo-se a homologação da execução.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte Agravada (id), em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Conforme apresentado, o Agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora Agravante sob o fundamento de que o Executado, ao alegar excesso de execução, não teria apresentado o valor que entendia como correto, acompanhado do demonstrativo de cálculo respectivo.

Pois bem. Após analisar detidamente os documentos que acostados aos autos, mais precisamente a petição de impugnação ao cumprimento de sentença (id 3736500) apresentada pelo ora Agravante, não vislumbro razões a alterar a convicção anteriormente formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Assim concluo em virtude de constatar que, de fato, o Agravante, quando apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, atendeu ao que disposto no artigo 525, §4º do CPC, uma vez que declarou o valor que entende correto e apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que considera devido.

Caracterizado o
error in procedendo
, deve ser provido o presente recurso para invalidar a decisão agravada, devendo prosseguir a fase executória, com a análise dos termos da impugnação apresentada pelo Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011166-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE MANOEL ABREU

AGRAVADO: MICHELE GRAÇAS LOUREIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. REQUISITOS ARTIGO 525, §4º DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. VALOR E DEMONSTRATIVO COM O CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Da análise dos documentos apresentados, vê-se que, de fato, o Agravante, quando apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, atendeu ao que disposto no artigo 525, §4º do CPC, uma vez que declarou o valor que entende correto e apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que considera devido, ao contrário do que consignado pela Magistrada a quo.

2.

Assim, ante a caracterização de error in procedendo, deve ser provido o presente recurso para invalidar a decisão agravada, devendo prosseguir a fase executória, com a análise dos termos da impugnação apresentada pelo Agravante.

3.

Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.